Tribunal: TJMT
Processo: 1008282-81.2024.8.11.0003
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008282-81.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANDRE RIBEIRO NUNES BARBOSA - CPF: 069.576.181-10 (APELANTE), EDERSON VITOR DE SOUZA - CPF: 011.037.421-59 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANILSON ROCHA DE SOUZA - CPF: 559.302.201-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO RICARDO VILLALBA - CPF: 065.106.499-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame
Trata-se de apelação interposta contra sentença que condenou os réus pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006), absolvendo-os da imputação por associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006). Os réus alegam insuficiência de provas para a condenação, pleiteando a absolvição e, subsidiariamente, a compensação integral da reincidência com a confissão espontânea.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) saber se há provas suficientes para a condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas e (ii) se é possível a compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea.

III. Razões de decidir
3. As provas testemunhais e materiais, especialmente os depoimentos dos policiais militares e o laudo pericial sobre os entorpecentes, demonstram que os réus foram flagrados com 90 porções de cocaína e pasta base de cocaína, além de uma balança de precisão, evidenciando a traficância. 4. Em relação à pena provisória, não é possível promover compensação integral entre a atenuante de confissão espontânea e a agravante de reincidência, pois o segundo apelante é multirreincidente, de acordo com o entendimento pacificado na jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
: “1. A condenação por tráfico de drogas exige prova suficiente da materialidade e autoria, como demonstrado no caso”. 2. “A multirreincidência impede a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência”.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 35,
caput.

Jurisprudência relevante citada
:

N.U 0000726-28.2012.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024 e
AgRg no HC n. 675.632/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 11/3/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia câmara,

André Ribeiro Nunes Barbosa
e
Éderson Vitor de Souza
foram condenados pelo
MM. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal de Rondonópolis-MT
, pela prática do crime de
Tráfico de Drogas
(art. 33
caput
, da Lei no. 11.343/06, às penas de
6 anos e 9 meses e 20 dias
de
reclusão
em regime
fechado
e
600 dias-multa
, e
6 anos, 6 meses e 22

dias
de
reclusão 600 dias-multa
em regime
fechado,
respectivamente, ao passo que foram
absolvidos
da possível prática do crime de
Associação ao Narcotráfico
(art. 35,
caput,
da Lei no. 11.343/06) (ID 235184238).

Nas razões recursais, os apelantes
Éderson Vitor de Souza
e
André Ribeiro Nunes Barbosa
pleiteiam a
absolvição
do crime de
Tráfico de Drogas
por
insuficiência de provas
ou, alternativamente, em relação a
Éderson Vitor de Souza,
na 2a fase da pena, a
compensação integral
da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea (ID 235184259).

Em
contrarrazões,
o
d. Promotor de Justiça
pugna o desprovimento do recurso (ID 235184261).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme se extrai da ementa transcrita a seguir:

"
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO
– Pedido de absolvição por insuficiência de provas e readequação do
quantum
da fração referente a preponderância da agravante da reincidência – Impossibilidade – Existência de provas suficientes para condenar pelo crime de tráfico de drogas – Depoimentos dos policiais são harmônicos com as demais provas produzidas – Impossibilidade de compensação entre atenuante da confissão espontânea e agravante da reincidência – Réu multireincidente (6 condenações) – Fração aplicada corretamente em 1/8 – Parecer pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Narra-se na denúncia que em 24.03.2024, por volta das 23h30, na Rua Teófilo Francisco da Cruz, em Rondonópolis/MT,
André Ribeiro Nunes Barbosa
e
Ederson Vitor de Souza

venderam,

transportaram
e
trouxeram consigo
,
90
porções
de
droga,
sendo

26,31g,
dividida em
50 pedras
e
1

trouxa,
pesando
4,16g
de
pasta base de cocaína
e
21,77g
de
cocaína
, dividida em
39 papelotes
e uma
balança de precisão
.

C
onsta também nos autos, que
André Ribeiro Nunes Barbosa
e
Ederson Vitor de Souza
se associaram de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática de tráfico de drogas naquele município.

Diante desse contexto, eles foram denunciados como incursos nas penas dos artigos 33,
caput,
e 35,
caput,
ambos da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), e após regular instrução criminal, os réus foram condenados pelo juízo singular apenas pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme o relatório.

Nesta instância, a defesa, em suas razões recursais, alegou a falta de provas suficientes para condenação, sustentando a absolvição dos réus
André
e
Éderson
com base no axioma do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, em relação a
Éderson

almeja a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

É o relato do necessário.

1.

ABSOLVIÇÃO

A
existência do crime
e sua
autoria delitiva
estão comprovadas pelas declarações das testemunhas na fase policial e judicial (ID 235183670/71 e ID 235184241), corroboradas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante (ID 235183668), Boletim de Ocorrência (ID 235183669), Termo de Exibição e Apreensão (ID 235183672), Laudo Pericial da Droga (ID 235183690), Relatórios de Investigação (ID 35183696 e 235184152).

Em linhas gerais, tais elementos assinalam a apreensão de

90
porções
de entorpecentes (
26,31g,
dividida em
50 pedras
e
1

trouxa,
pesando
4,16g,
de
pasta base de cocaína
e
21,77g
de
cocaína
, dividida em
39 papelotes
), além de uma balança de precisão (ID 235184155).

Na fase policial

(ID 235183670/71), de acordo com os policiais militares responsáveis pelas diligências,
Vanilson Rocha de Souza e Diego Ricardo Villalba,
durante um patrulhamento na Vila Canaã, mais precisamente em uma área chamada "
Faixa de Gaza
", conhecida pelo alto índice de tráfico de drogas, a equipe policial avistou
Ederson
, que atuava como "
olheiro
" (responsável por avisar os traficantes sobre a presença da Polícia).

Ao perceber a chegada da viatura,
Éderson
sinalizou para seu comparsa
André
, que imediatamente tentou fugir pelas margens de um rio, mas durante a fuga deixou cair drogas que foram posteriormente apreendidas pela Polícia, e que
Éderson
confirmou ser olheiro na região.

Após diligências, a Polícia Militar localizou
André,
que acreditava que os policiais haviam saído do local, quando realizou sua abordagem, onde foram encontradas 50 pedras (26,31g) e uma trouxa de pasta base de cocaína (4,16g), 21,77g de cocaína dividida em 39 papelotes, além de uma balança de precisão.

Verificou-se que ambos possuíam registros criminais nos Estados de Goiás-GO e Mato Grosso-MT, e que
Ederson

utilizava uma tornozeleira eletrônica, que estava desativada no momento da prisão em flagrante.

Éderson
confirmou ser o “
olheiro da Faixa de Gaza
”, porquanto avisa os traficantes da aproximação policial, e sobre os fatos, ao notar a presença Policial, de fato, “
gritou e avisou seu conhecido André
”, mas negou ter fugido da Polícia, afirmando por fim, que não tinha conhecimento sobre a droga e sobre a balança de precisão apreendida (ID 235183680).
André

confirmou que
Éderson
atua como “olheiro” no tráfico de drogas, e que foi avisado por
Éderson
sobre a aproximação dos policias, mas que estava ali apenas para adquirir entorpecente – pasta base de cocaína pelo valor de R$ 10,00) (ID 235183674).

Na fase judicial
(ID 235184241), os policiais militares reiteraram seus depoimentos prestados na fase policial, mantendo a coerência dos relatos sobre a conduta dos réus, ressaltando o
PM Diego
, que
Éderson
sinalizou para seu comparsa
André
, gritando: 18! (que significa porco no jogo do bicho).

André
negou seu envolvimento com o tráfico, sustentando que estava no local para adquirir droga e que não tinha qualquer relação com as substâncias ilícitas apreendidas e viu
Éderson
usando drogas no local.

Éderson
disse, em juízo, que estava apenas usando drogas no momento da abordagem policial e que estava utilizando tornozeleira eletrônica (ID 235184241).

Conquanto o esforço nas razões de apelação, vejo que se tratam de versões
isoladas nos autos, porquanto a Defesa
não produziu provas e arrolou testemunhas capazes de desconstituir os elementos contidos no conjunto fático-probatório que apontam para a traficância, em clara inobservância ao disposto no art. 156 do CPP.

Analisando as provas materiais constantes nos autos, verifica-se que o laudo toxicológico confirmou que as substâncias apreendidas com os réus se tratava de cocaína e pasta base de cocaína. Além disso, o termo de exibição e apreensão demonstra que os entorpecentes e a balança de precisão foram encontrados em poder dos acusados, reforçando o caráter comercial da ação.

Nesse quadro, a forma como foi desvelado o crime,
durante patrulhamento em uma área conhecida por intenso tráfico de drogas, em que os réus foram flagrados em atitudes suspeitas, e diante da apreensão das substâncias ilícitas, constitui robusto elemento probatório da prática do crime de tráfico,
resultando na apreensão
50 pedras (26,31g) e uma trouxa de pasta base de cocaína (4,16g), 21,77g de cocaína dividida em 39 papelotes, além de uma balança de precisão,

constituem provas irrefutáveis da materialidade do crime.

Do mesmo modo, os depoimentos dos policiais militares e civis em sintonia com as provas demonstram a responsabilidade dos réus no ilícito em comento.
Os depoimentos dos policiais militares que participaram das diligências,
Vanilson Rocha de Souza
e
Diego Ricardo Villalba
, foram uníssonos no sentido de que
Éderson
estava atuando como "olheiro" quando avisou
André
sobre a chegada dos policiais que tentou fugir ao perceber a aproximação da guarnição, abandonando os entorpecentes durante a fuga.

Embora a defesa alegue a ausência de prova suficiente para caracterizar o tráfico, sustentando que o simples fato de estarem no local não comprova o crime, a prova colhida nos autos é robusta e vai além da mera presença dos réus no local, configurando elementos que comprovam tanto a posse quanto a finalidade comercial das substâncias.

Logo, a alegação de insuficiência de provas não se sustenta diante do conjunto fático e probatório que demonstra com clareza a prática do tráfico de drogas por parte dos réus. Além disso, os depoimentos dos policiais são consistentes, não havendo qualquer indício de vícios que possam comprometer sua credibilidade.

Nesse ponto, aliás, convém salientar que o fato de a testemunha ser agente policial
não
torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, mormente quando coerentes e harmônicas com os demais elementos dos autos, como ocorre na espécie, motivo pelo qual não podem ser desconsideradas do processo.

A propósito, é o teor do
Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Vide: STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021).

A fundamentação do presente voto está embasada na sólida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que em casos semelhantes tem reiterado que a quantidade de drogas, associada a outros elementos como balanças de precisão e atitudes típicas de traficantes, são suficientes para a condenação pelo crime de tráfico.

Enfatize-se que o delito de Tráfico de Drogas é tipo penal de ação múltipla, bastando para a sua subsunção ao tipo penal a prática de qualquer
dos núcleos verbais elencados no art. 33,
caput
da Lei no 11.343/06, o que só reforça a ideia de que a
condição de usuário de entorpecentes não afasta a configuração da traficância.

Ilustrando esse raciocínio, é o
que dispõe o teor do
Enunciado no. 7 TCCR/TJMT,
in verbis: “O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.

Outrossim
, importante lembrar que a “
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.”
(Enunciado no 3 TCCR/TJMT).

Aliás, colaciono julgado deste E. Tribunal em caso análogo:

“(...) 1 – É inviável cogitar a absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico de drogas, quando os testemunhos dos investigadores de polícia e do policial militar e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas com os acusados se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelos agentes delitivos;(...)”.

(N.U 0000726-28.2012.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024).

Enfim, comprovada a responsabilidade dos apelantes

no Tráfico de Drogas praticado, incabível o acolhimento do pleito absolutório.

2. DOSIMETRIA DA PENA

Em relação a
Éderson,
na 2a fase da pena, a defesa visa à compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

O Magistrado consignou na dosimetria da pena, que o réu “
possui
seis condenações criminais
(tendo sido uma delas utilizada na etapa anterior para fim de cômputo de mau antecedente, conforme acima explicitado)”.
Destaquei.

Assim, diante a compensação parcial da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, com a preponderância da primeira, aumentou a pena intermediária em 1/8, atingindo o patamar de 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão.

Em consulta realizada no
SEEU de no. 0006661-29.2014.8.11.0064,
foi possível confirmar que o réu, de fato, possui tais condenações definitivas.

Este cenário levou a defesa a almejar
a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, mormente por entender ser excessivo o
quantum
de acréscimo em virtude da reincidência, mas sem razão.

É importante ressaltar que acompanhando o entendimento sedimentado neste e. Tribunal de Justiça, por meio do
Enunciado no. 41 da TCCR
, de que
“A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”
. Nesse sentido:

“(...) Tratando-se de réu multirreincidente, promover a compensação entre a confissão e a reincidência, implicaria ofensa aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes. 7. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 675.632/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 11/3/2022).

Logo, é inviável a almejada compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, na medida em que o apelante é multireincidente.

A título de
prequestionamento,
restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

3. CONCLUSÃO

Isto posto, em
sintonia
com o parecer da d.
PGJ,

nego provimento
aos apelos interpostos por
André Ribeiro Nunes Barbosa
e
Éderson Vitor de Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024